Tribunal: TJSP
Processo: 0001732-66.2008.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO – Contratação de instituto pelo Município de Suzano para a prestação de serviços técnicos de desenvolvimento institucional visando a defesa dos interesses e direitos relativos aos créditos da dívida ativa municipal, sem prévia licitação – Preliminarmente devem ser analisados os pressupostos de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO – Contratação de instituto pelo Município de Suzano para a prestação de serviços técnicos de desenvolvimento institucional visando a defesa dos interesses e direitos relativos aos créditos da dívida ativa municipal, sem prévia licitação – Preliminarmente devem ser analisados os pressupostos de admissibilidade dos recursos de apelação apresentados pelos corréus Sérgio Trani e Marcelo de Souza Candido - Intimação para comprovação de hipossuficiência financeira, ou para que efetuasse o recolhimento do preparo recursal – Não cumprimento – Deserção – Caracterização do artigo 1.007 do CPC, que exige a comprovação do recolhimento da taxa judiciária – Comprovação da ilegalidade na dispensa de procedimento licitatório – Não preenchimento dos requisitos necessários – Subcontratação de empresa para realizar, parcial ou integralmente, os serviços que revela a intenção deliberada do IBAM de valer-se de uma condição própria (entidade sem fins lucrativos) para obter a dispensa da licitação e executar os serviços por intermédio de uma empresa que não teria os mesmos benefícios - Atos de improbidade administrativa que exigem a presença do dolo na conduta do agente – Aplicação da Lei no 14.230/21 e da tese estabelecida pelo C. STF no julgamento do Tema 1199 – Presença do elemento subjetivo – dolo em causar prejuízo ao erário e violar os princípios da Administração Pública – Efetivo prejuízo ao erário comprovado – Necessidade de adequação das sanções aplicadas sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Afastamento da condenação do correquerido IBAM na sanção de proibição de contratação com o poder público - Precedentes – Sentença parcialmente reformada – Recurso do IBAM parcialmente provido e recursos de apelação de Sergio e Marcelo não conhecidos.